Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO OU DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CAPTURAS DE TELA. PROVAS ILÍCITAS. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Afasta-se a preliminar de nulidade por quebra de cadeia de custódia quando não demonstrada a existência de adulteração da prova e as capturas de tela não foram o fundamento exclusivo para a condenação do apelante.
2. A orientação jurisprudencial dominante admite a técnica decisória da fundamentação por referência ou remissão (per relationem), ressalvando a necessidade de consideração mínima da própria convicção a respeito do caso concreto, ainda que de forma sucinta.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos.
4. Devidamente comprovados os elementos da conduta criminosa através das provas orais e documentais existentes nos autos, inclusive a quebra do sigilo telemático, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
5. O § 2o do art. 33 do CP estabelece que o regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também a circunstâncias judiciais negativas, o que justifica a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena inferior à 4 (quatro) anos.
6. Recurso conhecido e não provido.